Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão que conheceu do recurso dando lhe parcial provimento "tão somente para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas" (ID 63767526 ).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64356178).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no julgado. Aduz que juiz a quo "valorou negativamente os antecedentes e a conduta social, porém, realizou um acréscimo de 02(dois) meses, correspondente a 1/3 da pena-base". Esclarece que embora a lei não estabeleça um critério para aumento da base, "existem dois entendimentos jurisprudenciais atuais dominantes, seja a que adota um critério prático e simples, que tem resultado a partir da obtenção da majoração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância negativada, ou a que considera as oito circunstâncias previstas no art. 59 do CP, obtendo-se a oitava parte do intervalo previsto em abstrato no tipo". Assevera que no caso a dosimetria adotada não observou "os dois limites adotados pelo TJDFT e Tribunais Superiores, seja o aumento na fração de 1/6 da pena mínima, seja o que considera 1/8 do intervalo cominado legalmente".
4. Em contrarrazões, o Ministério Público oficia pela rejeição dos embargos declaratórios.
II. Questão em discussão
5. Apreciação dos critérios da dosimetria da pena base.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do julgamento, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, a embargante alega que a majoração da pena base não observou os parâmetros legais.
9. Assiste razão o embargante, porquanto embora analisados os critérios para valoração negativa da conduta social (itens 11 a 14) não foi apreciado o quantum da majoração da pena-base.
10. Na origem, o réu foi condenado por incurso nas penas do art. 216- do Código Penal. Em razão dos maus antecedentes ("duas condenações transitadas em julgados, ID Num. 172264537 - Pág. 7 e Num. 172264537 - Pág. 33, cujo prazo do art. 64 do CP ainda não transcorreu, sendo que uma será valorada na primeira fase de dosimetria da pena e a outra na segunda fase, como agravante da reincidência") a pena base foi fixada em 08 meses de detenção. Na segunda fase, houve o acréscimo "em 1/6, tendo em conta à agravante da reincidência prevista no art. 61, I do Código Penal, ou seja, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção". Não houve aumento ou diminuição na terceira fase, tornando a pena definitiva em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção (ID 58873517).
11. A pena para o crime previsto no art. 216-B - Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa.
12. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, 2020/0298098-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021).
13. No caso, a pena base foi majorada em 2(dois) meses, o que não corresponde a 1/6 da pena- mínima (1 mês), tampouco a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima (22,5 dias).
14. Houve desproporcionalidade na fixação da pena base em 08 meses uma vez que restou elevada em 2/6 da pena-mínima por ser o réu portador de mau antecedente. Destaca-se que o réu possui "duas condenações transitadas em julgados, ID Num. 172264537 - Pág. 7 e Num. 172264537 - Pág. 33, cujo prazo do art. 64 do CP ainda não transcorreu, sendo que uma será valorada na primeira fase de dosimetria da pena e a outra na segunda fase, como agravante da reincidência".
15. Destarte, aplico o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, na primeira fase de aplicação da pena, ou seja, 07 (sete) meses, mantenho os demais parâmetros.
16. Assim, fixo a pena final em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.
17. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para dando-lhe efeitos infringentes reduzir o quantum total da pena para 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprido no regime inicial aberto e substituir a pena por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.
IV. Dispositivo e tese
18. Embargos de declaração conhecido e acolhidos nos termos do item 17.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.